Tribunal: TJDFT
Processo: 0725697-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725697-17.2017.8.07.0001 RECORRENTES: MAIRA DALANA ARAUJO FIALHO, FABBIO AUGUSTO DE BARROS FACANHA RECORRIDA: DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. INCIDÊNCIA DO CDC. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEMA 970 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. 1. Apelação interposta em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré ao pagamento de multa contratual, a título de cláusula penal, em face do atraso na entrega de imóvel em construção. 2. Apresentadas as razões pelas quais os apelantes pretendem ver reformada a r. sentença, tem-se por preenchido o requisito de regularidade formal previsto no art. 1.010, inc. III, do CPC. Rejeitada a preliminar de ausência de impugnação aos fundamentos da r. sentença. 3. Aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção em que os promitentes compradores adquirem como destinatários finais o bem comercializado no mercado de consumo. 4. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que (TEMA 970): “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). Dessa forma, segundo o entendimento acima firmado, não se pode cumular cláusula penal moratória com lucros cessantes, devendo prevalecer, em regra, a cláusula penal fixada em contrato. 5. Se a ré já foi condenada em sentença ao pagamento de cláusula penal moratória, não há como condená-la também ao pagamento de lucros cessantes (TEMA 970). 6. O caso concreto não revela circunstâncias singulares capazes de ensejar afetação de interesses existenciais, como a dignidade da pessoa humana, razão pela qual indevida a compensação por dano moral. 7. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser devida indenização por danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel; b) artigos 46, 47, 54, §§3o e 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 389, 395, 402 e 404, todos do Código Civil, asseverando que a pessoa que sofre dano tem o direito de receber o que efetivamente perdeu e o que deixou de lucrar, acrescentados de juros, atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários advocatícios. Em contrarrazões, a recorrida requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60.471. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 46, 47, 54, §§3o e 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 389, 395, 402 e 404, todos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.635.28/SC (tema 970), concluiu que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à suposta ofensa ao artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “não se demonstrou a lesão ao direito de personalidade dos apelantes-autores” (ID 19197671), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As conclusões do Tribunal de origem no tocante ao descumprimento contratual, inversão do ônus da prova, e cabimento, proporcionalidade e razoabilidade na fixação da indenização por perdas e danos e astreintes; não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 2. O Tribunal de origem concluiu pela existência de circunstância excepcional a ensejar a reparação por danos morais, tendo em vista que, segundo o acórdão recorrido, o recorrente extrapolou os limites do contrato e ingressou na esfera do ato ilícito. Assim, alterar o entendimento da Corte Estadual não é possível em sede de recurso especial, pois demandaria reexame de matéria fático - probatória, o que é inviável em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. A necessidade do reexame de matéria fático-probatória dos autos inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1648473/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/10/2020). Determino que todas as publicações referentes à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60.471. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025